Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-76.2016.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000963-76.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GETULIO RIBEIRO TOCANTINS - CPF: 140.403.791-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a prescrição das parcelas vencidas antes de 31.10.2011, em ação de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança da dívida está prescrita, à luz do art. 206, § 5º, I, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC.

4. No caso, a ação foi ajuizada em 24.06.2016, e o vencimento final da Nota de Crédito Rural, após aditivos, está previsto para 31.10.2025, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

"Tese de julgamento: 'O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, não se operando a prescrição quando a ação for proposta dentro desse lapso temporal, contado do vencimento da obrigação'."

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1367362/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 16.04.2013, DJe 08.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000963-76.2016.8.11.0030, movida em face de GETÚLIO RIBEIRO TOCANTINS, julgou parcialmente procedente o feito, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial para condenar a Requerida ao pagamento dos valores inadimplidos, posteriores a data de 31/10/2011, acrescidos de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada uma das parcelas.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes em despesas, custas processuais na divisão de 50% para cada.

Em relação aos honorários de sucumbência, arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Destacando que a base de cálculo para o requerente será o valor prescrito, enquanto que para o requerido será o valor condenado. O débito remanescerá suspenso com relação a este último, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.”

Irresignada, a apelante, nas razões de Id. 262005804, sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento sob o argumento de que em nenhum momento quedou-se inerte quanto à citação da parte apelada.

Alega que não há alicerce em que se sustente a condenação em face do Apelante ao pagamento de custas e honorários, uma vez que seria atribuir ao Apelante mais um prejuízo, uma vez que a dívida que motivou a propositura da ação ainda encontra-se em aberto.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas sob Id. 262005810, preliminarmente pela prescrição da ação, e no mérito pelo desprovimento recursal.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, cuida-se de execução de título executiva extrajudicial promovida em 24/06/2016 pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
aduzindo, em síntese, que é credora do valor original de R$ 2.563,54 (dois mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) representado pela Nota de Crédito Rural de nº 96/70210-9, emitida em 21 de junho de 1996, com data final de pagamento em 31/10/2025.

O Juízo
a quo
declarou prescritas todas as prestações que retroagem à data de 31 de outubro de 2011.

Eis o motivo de insurgência da apelante.

Pois.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Para o STJ,
"o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título"
(REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013).

Já o prazo de prescrição para a cobrança deste tipo de dívida, por meio da ação de cobrança, segundo o Código Civil, é de 05 anos, conforme previsto no artigo 206, §5º, inciso I:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso em debate, a ação foi ajuizada em 24/06/2016 e, tendo a Nota de Crédito Rural de nº 96/70210-9, como vencimento final, após aditivos contratuais, a data de 31 de outubro de 2025, não há que se falar em transcurso do lapso prescricional, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025